Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714303-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MAURA MENEZES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL II contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704959-38.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de habilitação/substituição processual, por entender que não restou comprovada, de forma específica, a cessão do crédito objeto da ação. Eis a r. decisão agravada (ID 229502500 da origem): “O documento de (ID. 223106344) não se revela hábil para comprovar a alegada cessão de crédito realizada pelo ora autor em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Ademais, o contrato que fundamenta a propositura da presente ação, registrado sob o número 436611848 (ID. 153119169), não consta relacionado no documento de ID 223106344, o qual se apresenta como base da suposta cessão. Para além disso, temos que que o artigo 109 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, de modo que a suposta cessão de crédito também não autorizaria a sucessão processual, mas, quando muito, a intervenção do cessionário como assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o, do CPC). Todavia, para que a pessoa de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II seja admitida como assistente, deve primeiro comprovar, de maneira específica, a cessão do crédito objeto da presente ação, bem como comprovar o recolhimento das custas processuais, uma vez que a assistência é espécie de intervenção de terceiros (art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT), sem prejuízo de formular, em termos, pedido de assistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 223106340. INTIME-SE a parte autora para dar movimentação efetiva ao feito, ou seja, requerer, nestes mesmos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível; b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Caso o autor opte pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, mediante o recolhimento de custas intermediárias, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 15 (quinze) dias acima concedido, intime-se a parte autora para requerer meio hábil para busca do veículo e citação do réu no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” A parte agravante sustenta que teria ocorrido equivoco durante a tramitação processual, esclarecendo que “Consoante petição de substituição processual e procuração juntadas aos autos, Id 223106339, a procuradora, que ao final subscreve, passou a atuar nos autos, informando que o crédito discutido na demanda havia sido cedido para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II, conforme documentação acostada. Contudo, a mesma NÃO FOI INTIMADA PARA QUE FOSSE APRESENTADO O TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM A ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO CEDIDO, havendo cerceamento de defesa por parte da ora agravante.” Afirma que formulou pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do pedido de habilitação/substituição processual, “juntamente com a comprovação do termo de cessão de crédito específico e, consequentemente, o endereço da localização do bem em garantia, pedido esse que, até o presente momento não fora analisado.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que “seja derrogada a decisão que indeferiu o pedido pleiteado, reconsiderando a decisão e configurando assim a habilitação/substituição processual do polo ativo (autor) do processo;”. Preparo no ID 70765975. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumário, próprio do exame das liminares, de logo é possível observar que, em tese, o instrumento de cessão de crédito (ID 223106344 da origem) declara genericamente a cessão de “todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados ao Anexo I”, mas o referido anexo não foi acostado aos autos. E, tem tese, a ausência do Anexo I impede verificar se o contrato no 436611848, objeto da presente ação, está de fato incluído na cessão. Adicionalmente, com relação ao pedido de reconsideração, nota-se que a certidão do 5o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo (ID 230328615) menciona cessão de créditos referentes a operações de CDC veículos e aponta especificamente o contrato no 20031958871, de valor diverso do contrato em discussão (R$ 25.982,46 vs. R$ 42.500,00), o qual possui número distinto: 436611848. Dessa forma, em tese, também não se verifica, neste momento processual, demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso. Também não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a suspensão do processo de origem, pois, nada impede que seja admitido oportunamente, caso comprove de forma inequívoca a legitimidade para atuar no polo ativo. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento do pedido. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator